Tribunal: TJDFT
Processo: 0702941-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA. VIÚVA CASADA SOB O REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO EM CONJUNTO COM O FALECIDO. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BEM NO ACERVO HEREDITÁRIO. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 377 DO STF. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 377 do c. STF, “no regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”. Caso em que deve ser mantido no acervo de bens a ser partilhado o imóvel adquirido pela viúva em conjunto com o autor da herança, visto que, mesmo casados sob o regime da separação obrigatória de bens, ambos figuram na certidão de matrícula como coproprietários do bem.
2. Segundo entendimento deste TJDFT e do STJ, o regime da separação obrigatória de bens é temperado pela Súmula 377 do STF, com a comunicação dos bens adquiridos onerosamente na constância da união, sendo presumido o esforço comum.
3. A exclusão de imóvel adquirido em conjunto pelo casal atenta contra o princípio da igualdade da partilha expresso no art. 2.017 do Código Civil que dispõe “no partilhar os bens, observar-se-á, quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível”, devendo o bem ser reintegrado ao acervo hereditário para se manter a isonomia entre os herdeiros.
4. Recurso conhecido e provido.